Tribunal: TJDFT
Processo: 0807473-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE E DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO EMISSOR E BANDEIRA. LIMITES. CONTRATAÇÃO E CANCELAMENTO DO CARTÃO. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMISSOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de reativação da conta corrente e dos cartões de crédito, encerrados unilateralmente pela instituição financeira.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recurso conhecido.
3. Não se verifica contradição entre as decisões comparadas pelo embargante quando os casos tratam de situações jurídicas distintas. A solidariedade entre o banco emissor do cartão de crédito e a bandeira respectiva (Mastercard) subsiste apenas nas hipóteses de falha na prestação do serviço, vício ou fato do produto, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC. No entanto, a contratação e a notificação do cancelamento do cartão de crédito constituem atribuições exclusivas do banco emissor, responsável direto pela relação contratual e pela administração da conta vinculada, o que é o caso. A equiparação de contextos jurídicos distintos revela interpretação equivocada da natureza das responsabilidades atribuídas às instituições envolvidas.
4. Em relação ao encerramento da conta corrente do autor, as questões levantadas não serão apreciadas, conforme entendimento expresso no Item 12:
12. No que tange ao encerramento da conta corrente, o autor não trouxe aos autos qualquer extrato bancário ou documento equivalente que comprove movimentações financeiras ou o encerramento mencionado, o que inviabiliza a análise de eventual falha na prestação de serviços. De igual modo, não demonstrou ter sido impedido de “movimentar sua conta, realizar compras e de retirar o valor de sua aposentadoria”.
5. Todas as questões necessárias à deliberação acerca do litígio foram devidamente analisadas no acórdão questionado, sobretudo no que se refere ao cancelamento do cartão de crédito do embargante.
6. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada. Os argumentos lançados demonstram de forma clara os motivos fáticos e legais por meio dos quais o recurso inominado interposto pelo autor foi desprovido. Nesse sentido, não há que se falar em omissão ou contradição, mas em entendimento contrário ao alegado pelo embargante.
7. Mostra-se evidente a pretensão de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de sanar vícios, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente.
8. Vale mencionar que, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, é exigido que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, ainda que de forma sucinta. Contudo, essa exigência não implica a obrigatoriedade de que o julgador responda, de maneira individualizada, a todas as alegações suscitadas pelas partes, tampouco que mencione exaustivamente todos os dispositivos legais pertinentes ao caso. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da repercussão geral (AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes), consolidou o entendimento de que a ausência de exame pormenorizado de cada argumento apresentado pelas partes não configura omissão, desde que a decisão contenha os fundamentos suficientes para demonstrar o convencimento do magistrado. Assim, é legítimo que o julgador selecione os argumentos relevantes para a formação de sua convicção, desde que o conjunto da motivação apresentada seja capaz de evidenciar o raciocínio jurídico que embasa a conclusão adotada.
9. Por fim, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria ou à introdução de novos pedidos, como a inversão do ônus da prova, que é uma regra de instrução processual.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.